Tribunal: TJMT
Processo: 1018356-56.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018356-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Previdência privada, Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 229.354.871-68 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), JANA BORGES VENARUSSO - CPF: 036.737.951-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018356-56.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
– RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS RETROATIVAS - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS PARA SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES, INCLUSIVE ASSISTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento consolidado no STJ: "É válida a norma estatutária da entidade fechada de previdência privada que exija a extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para que o ex-participante seja autorizado a efetuar o resgate de suas contribuições" (AgInt no REsp 1.356.446/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe de 08/05/2017).

Não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência privada, logo devem ser observadas as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício, e não o regulamento já revogado.

Não se afigura ilícita a cobrança de contribuição extraordinária, ainda que instituída por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, mas cujo objetivo é a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º
1018356-56.2019.8.11.0041

APELANTE: JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA.

APELADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

Processo na Origem n.º 1018356-56.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Contrato de Previdência Privada c/c Cominatória de Obrigação de Não Fazer e Condenatória de Restituição de Valores (Proc. n.º 1018356-56.2019.8.11.0041) proposta por
JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
contra
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

SENTENÇA
(ID 50133972): julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e condenou o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).

APELO
(ID 50133973):
JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
alega que as cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento, em conformidade com a Súmula 288/TST, portanto não é ilícita a exigência de desligamento do vínculo empregatício com condição para o pagamento da “Suplementação da Aposentaria por Tempo de Serviço”, porquanto instituída por norma posterior à sua adesão ao plano. Insurge-se também contra a cobrança da contribuição extraordinária, porque a continuidade do pagamento da contribuição não irá aumentar o valor do benefício a ser recebido. P
ugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a ação e determinar a suplementação retroativa à data em que completou todos os requisitos (07.06.2013) e para determinar que cesse a cobrança da contribuição extraordinária.

CONTRAMINUTA
(ID 50133976): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1018356-56.2019.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
Cível interposta por
JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Contrato de Previdência Privada c/c Cominatória de Obrigação de Não Fazer e Condenatória de Restituição de Valores (Proc. n.º 1018356-56.2019.8.11.0041) proposta por
JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA
contra
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

SENTENÇA
(ID 50133972): julgou improcedente a pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC e condenou o vencido ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2º, do CPC).

O autor relata que laborou para a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, patrocinadora do plano de previdência privada POSTALIS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS, ao qual aderiu quando de sua criação em 1981.

Esclarece que o Estatuto/Regulamento do Postalis, aprovado pelo MPAS, conforme Portaria nº 2401 de 26/01/1981, publicado no D.O.U em 28/01/1981, em seu Capítulo V, Seção III, art. 23, estipulava que a Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço seria concedida ao participante que a requeresse com pelo menos 58 anos de idade; 35 anos de vinculação ao regime de previdência oficial, 5 anos de vinculação à instituição e manutenção ininterrupta de vínculo empregatício com a patrocinadora durante os últimos 10 anos, desde que ocorresse a aposentadoria por tempo de serviço correspondente àquele tempo de vinculação
. Posteriormente, o Regulamento do Postalis foi atualizado e as condições para concessão da Suplementação da Aposentadoria foram alteradas para condicionar a concessão da Suplementação da Aposentadoria por Tempo de Serviço ao afastamento da empresa patrocinadora.

Propôs contra a instituição requerida a presente ação, que foi julgada improcedente. Assim, recorre e busca a reforma da sentença para
que sejam acolhidos os seus pleitos.

Cinge-se, portanto, a controvérsia em verificar a possibilidade de concessão da suplementação da aposentadoria por tempo de serviço no período entre 2013 e 2015, quando o autor ainda mantinha o vínculo com a empresa patrocinadora e, também, se é possível a cobrança de contribuições extraordinárias.

No caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular, porquanto para a concessão do benefício de complementação da aposentadoria para empregados em que o patrocinador seja ente federado ou quaisquer de seus órgãos ou empresas que integram a administração direta ou indireta do Estado, necessário que ocorra o rompimento do vínculo empregatício, conforme a alteração regulamentar ocorrida por força de lei (art. 3º, I, da LC nº 108/2001).

Ressalte-se a regra contida no art. 17 da Lei Complementar nº. 109/2001:

“Art. 17. As
alterações
processadas nos regulamentos dos planos
aplicam-se a todos os participantes das entidades fechadas
,
a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador
, observado o direito acumulado de cada participante.

Parágrafo único. Ao participante que tenha cumprido os requisitos para obtenção dos benefícios previstos no plano é assegurada a aplicação das disposições regulamentares vigentes na data em que se tornou elegível a um benefício de aposentadoria”.

Desse modo, somente há de se falar em direito adquirido quando o participante já tiver preenchido os requisitos para a aposentação, à época da vigência da nova legislação.

Observe-se que, no presente caso, a alteração ocorreu antes de implementados os requisitos para a obtenção do benefício, o que acabou por atingir a sua situação jurídica, em que pese tal condição não ter constado quando de sua adesão ao plano de benefícios.

Portanto, não há falar-se em direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, portanto devem ser observadas as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício e não o regulamento já revogado.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 168/STJ. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
RESGATE. CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE
.

1. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão embargado encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência consolidada deste Tribunal. Súmula 168/STJ.

2.
É válida a norma estatutária da entidade fechada de previdência privada que exija a extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para que o ex-participante seja autorizado a efetuar o resgate de suas contribuições
.

3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EREsp 1694100/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 14/09/2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS. FINS DE COMPENSAÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO ROMPIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. É vedado à parte inovar nas razões do agravo interno, tendo em vista a ocorrência da preclusão como consequência de a questão não ter sido tratada oportunamente em sede de recurso especial.

2.
A Segunda Seção desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que
"É válida a norma estatutária da entidade fechada de previdência privada que exija a extinção do vínculo empregatício com o patrocinador para que o ex-participante seja autorizado a efetuar o resgate de suas contribuições
" (AgInt no REsp 1.356.446/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe de 08/05/2017)
.

3. Agravo interno ao qual se nega provimento”.
(AgInt no REsp 1694100/MG, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018).

Esse é também o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – POSTALIS – CONCESSÃO DE APOSENTADORIA SUPLEMENTAR – REQUISITOS - CESSAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ADESÃO AO PLANO DE BENEFÍCIOS - CONDIÇÃO INEXISTENTE - DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA - DESCONTOS DECORRENTES DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA – POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é válida a exigência, estabelecida em regulamento da entidade fechada de previdência, de rompimento do vínculo empregatício entre o participante e o patrocinador, como condição para a concessão do benefício de complementação de aposentadoria, inclusive em relação ao plano de benefícios instituído antes da Lei Complementar nº. 108/2001, para dar cumprimento ao disposto no inc. I, de seu art. 3º
.

2.
Destaca-se que, de acordo com a jurisprudência dominante não existe direito adquirido a um determinado regime jurídico de previdência, de maneira que as regras vigentes ao tempo da concessão do benefício é que devem ser observadas, e não aquele regulamento já revogado
.

3. O fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.

4. Logo, também não há que se falar em ilegalidade da cobrança em questão, uma vez que tal contribuição extraordinária é devida a fim de evitar prejuízo aos demais assistidos e participantes, bem como de infringir as leis complementares que regulam a previdência privada”. (N.U 1001609-51.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)”.

Nesse passo,
correta a sentença na parte em que rejeitou o pedido de pagamento retroativo do benefício, porque o autor ainda não havia rompido o vínculo empregatício com o patrocinador
.

O autor insurge-se, ainda, contra a cobrança da contribuição extraordinária, cujo propósito é permitir a recomposição do equilíbrio atuarial, atribuindo-a à má-gestão da entidade de previdência privada.

No entanto, sem razão o autor, porque conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001, o fundo de custeio é composto pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive aqueles que já se encontram na posição de assistidos.

O art. 21 da Lei Complementar n° 109/2001, assim dispõe:

“
Art. 21.
O resultado deficitário dos planos ou nas entidades fechadas será equacionado, por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre as suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa a dano ou prejuízo à entidade de previdência complementar.

§ 1°: O equacionamento referido no caput poderá ser feito, dentre outras formas, por meio do
aumento do valor das contribuições, instituição de contribuição adicional ou redução do

valor dos benefícios a conceder
, observadas as normas estabelecidas pelo órgão regulador e fiscalizador.

§ 2°: A redução dos valores dos benefícios não se aplica aos assistidos, sendo cabível, nesse caso,
a instituição de contribuição adicional para cobertura do acréscimo ocorrido em razão da revisão do plano
.”

Nota-se, portanto, que a norma de regência permite o equacionamento de déficit por meio da instituição de contribuição adicional como forma de buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência privada, levando-se em consideração o aspecto contributivo do plano, sempre com a ressalva de regresso contra gestores temerários que tenham sido ineptos na administração do patrimônio comum, causando danos.

O Superior Tribunal de Justiça, à luz do disposto no art. 21, da Lei Complementar n° 109/2001, já decidiu que "os regulamentos dos planos de benefícios evidentemente podem ser revistos, em caso de apuração de déficit ou superávit, decorrentes de projeção atuarial que no decorrer da relação contratual não se confirme, pois, no regime fechado de previdência privada, há um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização". (REsp 1184621/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 9/5/2014).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REGULAMENTO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA APÓS O DESLIGAMENTO DA BENEFICIÁRIA DA EMPRESA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO DOS REGULAMENTOS DOS PLANOS DE BENEFÍCIOS PELAS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, COM A SUPERVISÃO DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, PARA
SUPERAÇÃO DE DÉFICIT DO ORÇAMENTO – FUNDO DE CUSTEIO FORMADO PELAS CONTRIBUIÇÕES DO PATROCINADOR E PARTICIPANTES
– ARTIGO 6º DA LEI COMPLEMENTAR 108/2001 – ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão objeto do recurso foi exatamente aquela analisada pelo Juízo de primeiro grau, não há falar-se em não conhecimento do recurso por supressão de instância.

A cobrança de contribuição extraordinária, por meio de alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência privada, com a supervisão de órgãos governamentais, visa a superação de déficit do orçamento, de modo a manter o equilíbrio atuarial das reservas, inexistindo ilegalidade na sua cobrança
.

Até porque, o fundo de custeio é formado pelas contribuições do patrocinador e dos empregados, sendo este mutualismo inerente às relações contratuais entre entidade de previdência privada, patrocinador e participantes, inclusive assistidos, conforme dispõe o art. 6º da Lei Complementar nº. 108/2001.

As modificações processadas nos regulamentos dos planos aplicam-se a todos os participantes das entidades de previdência privada, a partir da aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador, não havendo falar-se em direito adquirido, mormente se a beneficiária sequer havia implementado os requisitos necessários, com o desligamento da empresa, quando da alteração”. (N.U 1003804-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020)

Assim,
não comporta reforma a parte da sentença que concluiu ser possível a cobrança de contribuições extraordinárias, com o objetivo de suprir o déficit e manter o equilíbrio atuarial
.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se, integralmente, a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de previdência privada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020